Tribunal: TJBA
Processo: 8014705-80.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8014705-80.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: NAILTON BISPO DA SILVA e outros

Advogado(s): SERGIO SANTOS CORREIA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE ITAPICURU-BAHIA

Relator(a) : Des. Pedro Augusto Costa Guerra

EMENTA. HABEAS CORPUS.
ROUBO E EXTORSÃO.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA.
ARGUMENTOS INSUBSISTENTES. DECISÃO AMPARADA EM ELEMENTOS CONCRETOS.
IRRAZOABILIDADE NO ANDAMENTO DO FEITO NÃO VERIFICADA. DENÚNCIA RECEBIDA E DEFESA PRÉVIA APRESENTADA. COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I
–
Paciente
acusado dE
crime
s
previsto
s

n
os
artigo
s
157, §2º, e §2ºA, e artigo 158, §3º, todos do Código Penal
, requerendo
a concessão de sua liberdade,
em razão da falta de fundamentação idônea para a custódia,
bem como excesso de prazo para formação da culpa.

II
–
Decisão Preventiva devidamente fundamentada na

gravidade em concreto do delito; na periculosidade da ação e no modus operandi -
acusação de ter sequestrad
o
a vítima, durante horas,
juntamente com 3 indivíduos,
mediante ameaça, levando-o em seu veícul
o
para subtração de quantia em dinheiro,
em Agência Bancária, que restou infrutífera, por não ter o valor esperado na conta -
, efetuando
saques, mediante PIX, com aplicativo celu
l
ar da vítima, além de subtração de cartão de crédito, e telefone celular, salientando o Juízo a quo:
“
revelam os depoimentos colhidos que apesar de ter sido preso apenas um dos assaltantes, o crime foi praticado por mais de uma pessoa, utilizando-se de armas de fogo e que estavam previamente organizados para a realização do crime, tendo um dos comparsas do flagranteado realizado outro roubo, donde se vê que se faz necessária a decretação da custódia ante a elevada periculosidade dos agentes.
”
(ID

27429972
).

III
-

Eis, a propósito, o entendimento dos Tribunais Superiores:
“O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a gravidade dos delitos, em que grave ameaça foi exercida com arma de fogo, e a periculosidade dos agentes.
5. Não é possível o conhecimento da alegada violação do art. 316, parágrafo único, do CPP, ante a falta de documentos que demonstrem atraso na revisão da necessidade da custódia.
(..)

9. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 656.654/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 14/05/2021).

IV -
Excesso de prazo não configurado. Processo que atende o princípio da razoabilidade, eis que
a
Denúncia foi ofertada
e recebida em 07.12.2021.
O
Cartório providenciou a citação do Acusado que retornou sem o devido cumprimento. Contudo, segundo informações da SEAP, o Acusado se encontrava custodiado no Conjunto Penitenciário de Feira de Santana/Ba, já tendo o Impetrante apresentado sua Defesa. Nesse interim, houve
o pedido de revogação da custódia cautelar
, tendo o Parquet se manifestado pelo seu indeferimento, ficando os autos conclusos para
D
ecisão.

I
V -
Parecer do Ministério Público pela denegação da
Ordem
.

V - ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº
8014705-80.2022.8.05.0000

,
da Vara Criminal da Comarca de Itapicuru
, sendo Impetrantes B
éis
.
SERGIO SANTOS CORREIA
e YANKA SCHRAMM OLIVEIRA
, e, Paciente,
NAILTON BISPO DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DENEGAR O WRIT.
E o fazem, pelas razões a seguir explicitadas.